Tribunal: STF
Processo: RE 204830
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-26
Data de publicação: 1996-11-26

Ementa:
EMENTA: SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACÓRDÃO QUE, AFASTANDO A ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COISA
JULGADA, NÃO LHES RECONHECEU O DIREITO DE RECEBER VENCIMENTOS COM A
RECÍPROCA INFLUÊNCIA DE ADICIONAIS TEMPORAIS E SEXTA-PARTE.
Acórdão recorrido que assentou que a coisa julgada não
poderia ser invocada na espécie, e o fez com esteio tanto no fato de
que os recorrentes haviam optado pela nova estrutura remuneratória
estabelecida pela LCE 546/88, a qual, ao que tudo indica, à época
lhes era mais favorável, quanto, também, porque, em face do advento
da nova Constituição Federal a vantagem da recíproca incidência de
adicionais não mais é permitida.
Recurso extraordinário não conhecido.